Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722913-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA, ESPÓLIO DE ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDMUNDO DE MAYA VIANA APELADO: LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ESPÓLIO DE ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDMUNDO DE MAYA VIANA D E S P A C H O Observa-se que a determinação é no sentido de indicar em qual ID dos autos encontra-se o pedido eventualmente feito e não te comprovação da realização do pedido. Desta forma, concedo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para o autor cumprir o determinado. Transcorrido o prazo ou prestada a informação, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 15 de julho de 2021 16:42:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador